Tribunal: STF
Processo: RE 120765
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. ESTIMULOS FISCAIS.
DECRETO-LEI N. 491/1969. SUSPENSÃO. DECRETO-LEI N. 1.724/1979  E
PORTARIA N. 491/1979. RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
1. DO DECRETO-LEI N. 1.724/1979 PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 55, 116 E 21, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969.
HÁ, NO ARESTO RECORRIDO, FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO ATACADO, EM FACE
DA PORTARIA N. 960/1979.  PRECEDENTE  DA  PRIMEIRA  TURMA, NO RE
N. 116.858-7/DF, EM QUE SE VERIFICA SITUAÇÃO SEMELHANTE. TAMBÉM NÃO E
DE ACOLHER ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 1. , DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/1969. A EVENTUAL INCORRETA APLICAÇÃO DE NORMA
INFRACONSTITUCIONAL SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CONDUZ A
CONSIDERAR-SE, DESDE LOGO, COMO CONFIGURADA OFENSA DIRETA A REGRA
MAIOR ALUDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS
AUTOS AO STJ, PARA APRECIAR OS RECURSOS NA PARTE EM QUE SE
CONVERTERAM EM RECURSOS ESPECIAIS, COM BASE NO ART. 105, III,
LETRAS "A" E "C", DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.